Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-91.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001652-91.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL RODRIGUES MORAES - CPF: 018.437.991-11 (APELANTE), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), VALDICLEMAR FERREIRA - CPF: 014.599.542-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DYRCEU LEONIDAS DE ALMEIDA - CPF: 809.440.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR RAFAEL RODRIGUES - CPF: 075.103.321-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLE RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR – REJEIÇÃO – FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a tese de nulidade das buscas pessoal e veicular se estas foram realizadas nos moldes dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o
tráfico
de entorpecentes.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação
.

O
tráfico
de
drogas
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado
Criminal
7).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gabriel Rodrigues Moraes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
1001652-91.2021.8.11.0042
,

que o condenou à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto e 194 dias multa, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI da Lei n. 11.343/2006 (Id. 149124204).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e no mérito absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei de Drogas (Id. 149124221).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 149124225).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 154431687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) “No dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 16h30min, na rua 11, lote 06, quadra 25, bairro Cohab São Gonçalo, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado GABRIEL RODRIGUES MORAES foi preso em flagrante delito por transportar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo, ainda, pessoa menor de idade em sua empreitada criminosa.

Ressai do caderno investigativo que uma equipe da Rotam 90 encontrava-se em patrulhamento tático pelo bairro Cohab São Gonçalo, quando avistou dois indivíduos, o ora denunciado Gabriel e o menor Higor Rafael Rodrigues Domingues, no veículo HB20, de cor preta, placas PWU-6672, no sentido contrário da pista, em atitude que os policiais reputaram suspeita, posto que eles, ao perceberem a presença policial, demonstraram intenso nervosismo.

Ato contínuo a equipe policial logrou êxito na abordagem do referido veículo, na rua 11, no bairro Cohab São Gonçalo; durante a abordagem pessoal, foi localizado em poder do adolescente Higor Rafael, no bolso de sua bermuda, 01 (um) cigarro de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais).

Em seguida, realizadas buscas no interior do veículo, foi encontrado, em um compartimento de bagagem, na parte traseira do banco dianteiro do carona, 01 (um) invólucro embalado em papel filme, contendo 01 (uma) porção grande e 01 (uma) porção menor de substância análoga a maconha.

Indagados acerca do ilícito, o denunciado Gabriel afirmou que estava dando carona para o adolescente Higor e que ele tinha ciência que Higor portava drogas em seu veículo; disse ainda, que ambos levariam o entorpecente até o local conhecido como “fazendinha”.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.71579-01, acostado às fls. 17/18-IP, concluiu que 01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho- esverdeada, formando embalagem do tipo “cigarro artesanal”, apreendida em poder do adolescente Higor, pesando 0,68 g (sessenta e oito centigramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n. 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Já o laudo pericial n.º 3.14.2020.70580-01, acostado às fls. 20/21-IP, concluiu que as porções apreendidas no interior do veículo HB20, sendo 02 (duas) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionado em sacola plástica transparente, pesando 149,61 g (cento e quarenta e nove gramas e sessenta e um centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n. 344/98 da AVS/MS e suas atualizações (...)”
(Id. 149116052).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática do crime do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de

1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
,
no regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de 194 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e veicular e no mérito pede a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas.

Preliminar - Da nulidade da busca pessoal

A Defesa arguiu nulidade processual, em razão de prova obtida de forma ilícita, pois não existia fundada suspeita para busca pessoal e veicular.

Entretanto, os policiais militares
Dyrceu Leônidas de Almeida
e
Valdiclemar Ferreira
, que participaram da prisão em flagrante, revelaram em juízo que a abordagem foi realizada em razão de fundadas suspeitas.

Os policiais esclareceram que

durante patrulhamento tático pelo bairro Cohab São Gonçalo, avistaram um veículo
HB20
com dois ocupantes, os quais, ao visualizarem a presença da polícia demonstraram aparente nervosismo.

Além disso, destacaram que referido automóvel apresentava irregularidades de
‘não ter placa dianteira’
e estar estacionado em sentido contrário, o que motivou a abordagem. Assim, na busca pessoal, encontraram uma porção de maconha com o adolescente, enquanto que na busca veicular foi encontrado o restante dos entorpecentes, cuja droga trata-se de maconha (Id. 149124204).

Logo, a dinâmica que conduziu a busca pessoal e veicular demonstra que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal, respeitando as diretrizes da legislação processual penal, de modo que não ficou evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstâncias factuais e comportamentais apresentadas pelo apelante.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA ABORDAGEM POLICIAL E INGRESSO NO DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA –– NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – QUANTUM DESPROPORCIONAL – PENA REDUZIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública (...)
” (TJMT – Apelação n. 1002345-25.2022.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 13.12.2022).

Portanto, as exigências contidas no art. 240, § 2º, do CPP, foram devidamente observadas pelos policiais militares, sobretudo porque a suspeita sobre o acusado não era infundada, tanto que trazia consigo drogas, o que, por certo, legitima a ação policial.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

Em seguida, a defesa requereu
a absolvição por falta de provas
, alegando que não ficou comprovada a comercialização da droga pelo apelante, ou ainda a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas.

Inicialmente, ressalto que a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 149123192), auto de apreensão (Id. 149116055) e laudos periciais, preliminar e definitivo (Id.

47884570),

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Quanto à autoria delitiva, embora o apelante tenha alegado que não tinha conhecimento das drogas que foram apreendidas, a sua versão é totalmente contrária às outras provas produzidas durante a instrução processual.

Com efeito, depreende-se destes autos que os policiais militares, em juízo, confirmaram a versão relatada em sede administrativa, oportunidade na qual afirmaram que estavam em ronda quando viram o apelante em situação suspeita, razão por que procederam sua abordagem e, em revista, encontraram algumas porções de drogas,
in verbis:

“(...) Que a equipe se encontrava em patrulhamento tático pelo bairro São Gonçalo e o veículo passou em sentido contrário; Que pelo que eu me lembro ele tinha uma infração de trânsito por não ter placa dianteira ou estar com vidro fumê (...); Que quando eles passaram pela equipe eles passaram com aparência de assustado do tipo ‘será que vamos ser abordados ou não?’ onde fizemos o retorno para alcança-los e fizemos a abordagem; Que eu me lembro que durante a busca pessoal, em um deles, não sei falar quem é, foi encontrado um cigarro de maconha e dinheiro; Que eu não lembro se foi o maior de idade ou o adolescente que foi encontrado o cigarro de maconha e o dinheiro, lembro-me que tinha um maior de idade e um menor de idade, estando os dois juntos, sendo o motorista o maior de idade, que seria o responsável pelo veículo; Que foi encontrado com um deles essa porção e um valor em dinheiro e no interior do veículo um outro invólucro contendo outras porções de maconha; Que eu não posso falar a quantidade específica da porção, eu me lembro que era um invólucro contendo alguns ‘chips’, como eles chamam os pedaços menores de maconha envolvidos em um plástico, creio que tinha mais de dois ou três ‘chips’ nesse invólucro, sendo tudo de maconha, pronto para o comércio, embalado; Que eu não conhecia esse pessoal, foi a primeira abordagem, que foi em decorrência, em princípio, ao carro e na hora que eles passaram pela gente apareceram assustados por isso fomos fazer a abordagem, onde foi descoberto a parte do tráfico; Que eu me lembro que era um veículo HB20 e o banco dianteiro do passageiro na parte de trás, no compartimento que as pessoas guardam revistas, livros, era onde estava a parte maior de maconha, inclusive quem consegue ter mais acesso a essa ‘bolsa’ é o motorista; Que eu não lembro o que eles disseram para explicar aquela droga, não lembro se eles relataram se eram usuários, não lembro; Que ambos relataram ser usuários de entorpecentes, isso eu me lembro, agora se o menor falou que era dele, esses detalhes eu não me lembro; Que eu não lembro de o maior ter falado que tinha conhecimento de a droga estar no veículo; Que eles ficaram aguardando a gente realizar a busca veicular, pois toda a busca veicular é acompanhada por todos os membros, eles ficaram em linha na calçada, esperando e acompanhando a busca visualmente no interior do veículo, no momento que foi encontrado os entorpecentes, foi feito o processo de algemamento, não demostrando reação nenhuma de surpresa, indignação, permanecendo em silêncio; Que quando abrimos a porta do veículo dava para sentir o cheiro de maconha, eles estavam consumindo maconha nesse momento, o cigarro da maconha; Que os ‘chips’ de maconha eram pequenos, creio que tinha 2 menores e outro que era maior, não consigo falar para o senhor a quantidade exata, porem eles não tinha tamanhos todos exatos, parece que tinha (...)”
(policial militar Dyrceu Leônidas de Almeida Id. 149124204).

“(...) Que como consta no boletim de ocorrência, a gente estava em patrulhamento ali pela região do bairro São Gonçalo, quase chegando no Parque Cuiabá, ai a gente viu um veículo HB20 preto, inclusive eu lembro agora que estava até sem uma das placas, o que gerou também algo suspeito, ai a gente fez a manobra, abordou o veículo já umas três quadra a baixo da Cohab São Gonçalo, ai eu lembro que na busca, eu sou o responsável pela busca veicular e pessoal, na busca pessoal eu lembro que a gente encontrou uma porção de substancia análoga a maconha; Que durante a busca veicular foi encontrado o resto de entorpecentes vinculado ao B.O.; Que tinham duas pessoas no carro, como faz bastante tempo da ocorrência, eu não me lembro se tinha menor dentro do carro, porém eu ratifico como consta no boletim de ocorrência; Que foi encontrado cigarro e dinheiro na busca pessoal e na busca veicular, atrás do banco, no compartimento para guardar objeto, na parte posterior do banco, foi encontrado o restante de entorpecente; Que aparentava ser maconha, toda a droga apreendida; Que como faz bastante tempo da ocorrência, mais de um ano, eu não lembro esses detalhes mais minuciosos com quem o cigarro e dinheiro foram encontrados, mas eu ratifico o que está no boletim de ocorrência; Que com certeza ambos sabiam do entorpecente, tanto o maior quanto o menor, até porque foi questionado, ai foi relatado que ambos sabiam; Que dava para perceber, com certeza, o odor da maconha no veículo, até porque além do entorpecente encontrado, aparentemente haviam feito o uso de maconha dentro do carro, porque estava bem impregnado o odor da maconha; Que não conheci nenhum deles; Que eles não explicaram a origem e a destinação daquela droga, se eles fizeram algum comentaram a respeito disso eu não me lembro; Que fui o responsável por fazer a busca pessoal e veicular; o entorpecente foi localizado na parte traseira do banco, não me recordo se foi do passageiro ou do motorista, porem foi no compartimento atrás do banco; Que não me lembro se foi um ou era mais de um pedaço mas era uma porção grande, se for para comparar, a pessoa que apenas faz o uso não transporta quantidade tão elevada de entorpecente; Que não estava fracionado em porções pequenas, era menos de cinco porções, mas era porção grande; Que o valor apreendido, os 285,00, eram notas pequenas, se eu não me engano a maior nota era de 50,00 (...)”
(policial militar Valdiclemar Ferreira, Id. 149124204).

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os depoimentos dos policiais civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
”

(RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei

Em que pese a negativa do apelante, diante do contexto probatório coligido aos autos, tenho que nenhuma das teses defensivas apresentadas merece acolhimento, porquanto ele visa f
ugir de sua responsabilidade sob a alegação de que é usuário de drogas, negando qualquer prática delitiva voltada à traficância.

Porém, é sabido que para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes basta a prática de qualquer uma das ações previstas na norma penal incriminadora, sendo indiferente ter sido flagrado ou não realizando efetivamente “
atos de comércio”.

Logo, a conduta de adquirir, trazer consigo, transportar, manter a droga em depósito ou fornecer drogas ainda que gratuitamente também caracteriza o delito de tráfico.

Sobre a matéria, o
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Outrossim, merece destaque a linha de raciocínio abordada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça acerca da confirmação da destinação mercantil da droga. Veja-se:

“...o próprio adolescente Higor esclareceu que pegava drogas para vender e ‘pagar a prazo’. Além disso, a narrativa do réu de que não tinha conhecimento da droga dentro de seu veículo cai por terra, justamente porque afirmou ter fumado um cigarro de maconha na companhia do menor e concordou em levá-lo até a ‘Fazendinha’, local em que iria adquirir o entorpecente para comercialização...”
– id.

154431687, p. 7.

Assim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o
apelante
tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer Ministerial
, rejeito a preliminar
e no mérito,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023